Tribunal: TJPA
Processo: 0006809-28.2020.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006809-28.2020.8.14.0070

RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE AMORIM, GRIGORIO RIBEIRO DE AMORIM

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, CRIME DE ESTUPRO, CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁEL, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, E CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, C/C ARTIGO 213, §1º, C/C ARTIGO 217-A, CAPUT, C/C ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003.

1. RECURSO EM FAVOR DE
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE AMORIM
:

1.1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO. EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA. ARTIGO 25 DO CÓDIGO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Como é de conhecimento comum, a decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413, caput e §1º, do Código de Processo Penal.

2. Nesse passo, estabeleceu o magistrado de piso na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. Assim, no que tange ao pedido de absolvição sumária tendo em face a legítima defesa, imperioso nesse momento explicitar que mesmo que o ora recorrente alegue ter agido em legítima defesa, tal motivo não é suficiente para sua impronúncia ou absolvição sumária, haja vista que há nos autos elementos, que colocam em dúvida a versão apresentada por ele.

4. Nesse contexto, existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença da excludente sustentada, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos.

5. Deste modo, inviável a pretendida impronúncia.

1.2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ESTUPRO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
: NÃO ACOLHIDO.

1. havendo prova da ocorrência do delito e indícios de autoria, e sendo este crime conexo ao crime de homicídio qualificado pelo qual o ora recorrente foi pronunciado - o que, por si só, já seria suficiente para o julgamento conjunto pelo Tribunal do Júri - deve ser remetido à apreciação do Conselho Popular, pois, este possui foro prevalente, conforme artigo 78, inciso I do Código de Processo Penal. precedentes.

2. Portanto, restando demonstrado, em tese, a prática dos delitos supracitados, conexos ao crime de homicídio qualificado, estes deverão ser apreciados pelo Tribunal Popular, sendo prescindível ao magistrado tecer maiores considerações meritórias acerca dos referidos crimes, limitando-se à simples remessa a julgamento pelo Conselho de Sentença.

1.3.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADO.

1. É INADEQUADA A VIA ELEITA PELO ORA RECORRENTE PARA FORMULAR O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE, EIS QUE A MATÉRIA DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO EXAME DA INSTÂNCIA SUPERIOR POR MEIO DE HABEAS CORPUS, A SER JULGADO PELA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. PRECEDENTES DESTA EG. CORTE.

2. ADEMAIS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONCESSÃO DO DIREITO DO RÉU DE RECORRER EM LIBERDADE SE A SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDAMENTOU IDONEAMENTE A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR EM CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO, NÃO HAVENDO QUALQUER NULIDADE A SER RECONHECIDA QUE JUSTIFICASSE A CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DO PEDIDO.

3. PRELIMINAR REJEITADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

2. RECURSO EM FAVOR DE
GRIGORIO RIBEIRO DE AMORIM
:

2.1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO. NEGATIVA DE AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE A CONDUTA DO RECORRENTE E O CRIME DE HOMICÍDIO. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO DE CRIME COMUM
: NÃO ACOLHIDO.

1. pela análise das provas disponíveis nos autos, ficou evidenciada a materialidade do delito, estando presentes indícios suficientes da autoria imputada ao recorrente, autorizando um juízo de pronúncia, a fim de que este seja submetido a julgamento popular, nos termos do artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal.

2. Assim, não há que se falar em despronúncia quando as provas carreadas aos autos demonstram a conexão instrumental entre os delitos, mormente a apreensão da arma de fogo utilizada no crime de homicídio ser apta a influenciar no julgamento deste, além do mais, deve-se proporcionar aos jurados a amplitude do contexto probatório, competindo ao Colegiado Popular, no exercício de soberania, a tarefa de julgar o processado.

3. Destarte, nos termos do artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal, o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido também deve ser submetido à apreciação dos jurados, uma vez que o Tribunal do Júri é competente para o julgamento das infrações penais conexas ou continentes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos presentes recursos e, no mérito,
negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora.

21ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em trinta e um de julho de dois mil e vinte e três
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE AMORIM
e
GRIGORIO RIBEIRO DE AMORIM
, ambos através de advogados particulares habilitados nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
, que julgando
acolhendo
a pretensão punitiva estatal, os
pronunciou
para serem submetidos a julgamento perante o
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
,
crime de estupro
e
crime de estupro de vulnerável
, em
concurso material
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 213, §1º, c/c artigo 217-A,
caput
, c/c artigo 69, todos do Código Penal
, e
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, capitulado no
artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003
, respectivamente.

Narrou a
denúncia
, ID 14142018, que na madrugada do dia
09 de outubro de 2020
, por volta das 03h30min, no Ramal do Camurituba, bairro Centro, Rodovia PA 151, KM 12, no município de Abaetetuba/PA, o denunciado Raimundo Nonato Ribeiro de Amorim, ora recorrente, com
animus necandi
, esganou e efetuou um disparo de arma de fogo contra o ofendido Edson Florentino de Almeida, o qual, sem chance de defesa, veio a óbito no local. Noutro giro, após a consumação do referido crime, o ora recorrente constrangeu, mediante grave ameaça, a vítima Raquel Pacheco de Almeida, adolescente de 14 (catorze) anos, a praticar ato libidinoso consigo, assim como, também, praticou ato libidinoso com a irmã da ofendida, a vítima Vitória Pacheco de Almeida, adolescente de 13 (treze) anos. Por conseguinte, o ora recorrente teve apoio de seu irmão, o acusado Grigorio Ribeiro de Amorim, ora recorrente, o qual ocultou a arma do crime em sua residência, assim como seu irmão.

Segundo restou apurado, a vítima Raquel Pacheco de Almeida se deslocou até a casa de sua vizinha mais próxima para pedir socorro, a qual afirmou que presenciou o ora recorrente Raimundo Nonato Ribeiro de Amorim, saindo da casa da vítima portanto uma arma de fogo.

Em seu depoimento, a ofendida Raquel Pacheco de Almeida relatou com clareza os fatos, afirmando que o ora recorrente Raimundo Nonato Ribeiro de Amorim, teria ceifado a vida de seu pai, assim como abusou sexualmente dela e de sua irmã.

Após o fatos, em oportuno, uma equipe da Polícia Civil estava próxima ao local, com o intuito de cumprir um mandado de prisão, quando populares informara o acontecido. Logo iniciou-se diligências no sentido de capturar o autor do crime em comento, o que foi feito com êxito pelos policiais, devido as informações repassadas pela companheira do ora recorrente Gregorio Ribeiro de Amorim, a qual direcionou os policiais até o local onde os ora recorrentes se encontravam.

Perante a autoridade policial, o ora recorrente Grigorio Ribeiro de Amorim, negou a prática delitiva, o ora recorrente Raimundo Nonato Ribeiro de Amorim, por sua vez, confessou a prática do crime de homicídio, todavia, negou a prática dos delitos de estupro e de estupro de vulnerável.

Diante dos fatos, o representante do órgão acusatório pugnou pela condenação de Raimundo Nonato Ribeiro de Amorim como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 213, §1º, c/c artigo 217-A, c/c artigo 69, todos do Código Penal. E, ainda, pela condenação de Grigorio Ribeiro de Amorim, como incurso nas sanções punitivas do artigo 12, da Lei nº 10.826/2003.

Após o
recebimento da denúncia
, em
22 de junho de 2021
, ID 14142024, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
01 de dezembro de 2022
, ID 14142210.

Irresignada, a defesa em favor de
Raimundo Nonato Ribeiro de Amorim
interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito em 03 de abril de 2023, ID 14142220.

Em suas
razões recursais
, ID 14142220, a defesa requereu a impronúncia do ora recorrente, sob a tese de ocorrência de excludente de ilicitude da legítima defesa. Não obstante, solicitou sua absolvição dos crimes de estupro e estupro de vulnerável, vez que não há nos autos provas de sua ocorrência. Demandou, ainda, pelo reconhecimento de ausência de conexão entre os crimes sexuais com o crime de homicídio, os quais deverão ser julgados em apartado, por extrapolarem a competência do Tribunal do Júri. Por derradeiro, requisitou a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora recorrente.

Não obstante, a defesa em favor de
Grigorio Ribeiro de Amorim
interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito em 03 de abril de 2023, ID 14142221.

Em suas
razões recursais
, ID 14142221, a defesa postulou pela impronúncia do ora recorrente, alegando a inexistência de indícios de crimes contra vida, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, bem como seja desmembrado o feito para que o recorrente seja processado e julgado pelo crime de posse irregular de arma de fogo e não pelo cometimento de crime doloso contra a vida.

Em sede de
contrarrazões
, ID 14142229 e 14142230, a representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
de ambos os recursos.

Nesta
Superior Instância
, ID 14405306, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
de ambos os recursos.

É o
relatório
.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
de ambos os recursos.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE AMORIM
e
GRIGORIO RIBEIRO DE AMORIM
, ambos através de advogados particulares habilitados nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
, que julgando
acolhendo
a pretensão punitiva estatal, os
pronunciou
para serem submetidos a julgamento perante o
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
,
crime de estupro
e
crime de estupro de vulnerável
, em
concurso material
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 213, §1º, c/c artigo 217-A,
caput
, c/c artigo 69, todos do Código Penal
, e
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, capitulado no
artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003
, respectivamente.

Em suas
razões recursais
, ID 14142220, a defesa em favor de
Raimundo Nonato Ribeiro de Amorim
requereu a impronúncia do ora recorrente, sob a tese de ocorrência de excludente de ilicitude da legítima defesa. Não obstante, solicitou sua absolvição dos crimes de estupro e estupro de vulnerável, vez que não há nos autos provas de sua ocorrência. Demandou, ainda, pelo reconhecimento de ausência de conexão entre os crimes sexuais com o crime de homicídio, os quais deverão ser julgados em apartado, por extrapolarem a competência do Tribunal do Júri. Por derradeiro, requisitou a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora recorrente.

Por sua vez, em suas
razões recursais
, ID 14142221, a defesa em favor de
Grigorio Ribeiro de Amorim
postulou pela impronúncia do ora recorrente, alegando a inexistência de indícios de crimes contra vida, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, bem como seja desmembrado o feito para que o recorrente seja processado e julgado pelo crime de posse irregular de arma de fogo e não pelo cometimento de crime doloso contra a vida.

Observando a ordem de interposição recursal, passo à análise do recurso interposto em favor de
Raimundo Nonato Ribeiro de Amorim
:

1.1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO. EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA. ARTIGO 25 DO CÓDIGO PENAL
:

Adianto que a pretensão recursal em enfoque
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Como é de conhecimento comum, a decisão que pronuncia o acusado consiste em um mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
artigo 413,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal
, nos seguintes termos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§1º. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre o tema, assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez
(Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. Pág. 654),
in verbis
:

“
(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibalação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
.”

Compulsando os presentes autos, verifico que o juízo a quo bem fundamentou a sentença de pronúncia, verificando a ocorrência de indícios suficientes de
autoria
e
materialidade do delito
em tela, senão vejamos:

“
(...). A
materialidade do crime de homicídio
qualificado está inserta no Boletim de Ocorrência; Relatório de polícia; depoimentos das testemunhas, que apresentaram versões uníssonas quanto a este aspecto, mormente pelo Laudo necropsia médico legal juntado (Num. 55542777) o qual descreve que vítima faleceu no dia 09/10/2020, por volta de 03:30 hora, em decorrência de “Choque hipovolêmico devido a hemorragia interna e externa devido a lesão perfuro contusa no pescoço devido a projetil de arma de fogo”.
Indícios suficientes de autoria de crime de homicídio imputado ao denunciado RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE AMORIM
. Quanto à autoria, conforme dito antes, não é necessário que esteja provada nesta fase, bastando, apenas, que existam indícios e estes restam suficientemente demonstrados, pelos depoimentos das testemunhas, declarações do acusado e demais documentos acostados aos autos, vejamos: As testemunhas
ALBERTO SANTOS DA PAIXÃO
, declarou, resumidamente que: “[...] que é policial civil e no dia dos fatos estavam de retorno de uma operação no Município do Moju, quando foram acionados por populares.
Que após identificarem a vítima e o suposto acusado, foram até a casa deste e a esposa dele falou que acusado havia se deslocado para o Município de Barcarena e lá foi preso
. A arma de fogo foi encontrada com Grigório, guardada por este. Grigório foi preso após seu retorno, quando deu fuga para o acusado Raimundo Nonato.
Que ouviu comentário sobre as vítimas de abusos sexuais
[...]”. A testemunha
CARLOS DANIEL FERNANDES DE CASTRO
, delegado de polícia, declarou no mesmo sentido da testemunha Alberto,
narrando que durante a busca pelos autores do crime
,
o acusado Raimundo confessou o crime de homicídio e se entregou
,
imediatamente
,
mas negou ter feito algo com vitória e Raquel, ambas filhas da vítima Edson
.
Que Gregório levou a polícia até o local em que arma estava escondida
.
Não tiveram contato com as filhas de Edson, pois esta estavam desaparecidas
.
JOSIELE PAES OLIVEIRA
, ouvida como informante, por ser esposa do acusado Gregório e cunhada de Raimundo, disse, resumidamente, que: “[...] Que os acusados são irmãos.
Que o acusado Raimundo Nonato chegou na manhã seguinte aos fatos, pois havia bebido na noite anterior e dormido fora de casa
.
Que uns 15 a 20 dias antes dos fatos Raimundo havia comprado a arma de fogo e guardou na casa de gregório
.
Ainda na manhã seguinte dos fatos, Gregório indagou Raimundo pela arma (espingarda) que estava na parede e Raimundo disse que arma estava no mato
.
Que a polícia chegou na casa da depoente dizendo que Gregório havia matado uma pessoa, e mesmo sem entender o que estava acontecendo, a depoente levou a polícia até o local em que os Gregório e Raimundo estava, na vila dos cabanos
.
Que seu esposo Gregório não estava mais no local Raimundo se entregou
.
Que passado uns cinco minutos, Gregório chegou e foi detido pela polícia, bem como levou a polícia até o local em que arma estava guardada
.
Que uns três dias antes dos fatos, Raimundo comentou com Gregório que havia sido ameaçado pela vítima Edson
. Que sobre os abusos cometidos nas vítimas Raquel e Vitória não soube dizer[...]”.
SEBASTIÃO ALVES GOMES
, testemunha compromissada, disse em resumo que: [...]
que estava em sua casa no momento dos fatos e chegou a ouvir um disparo de arma de fogo
.
Que foi acionado por Raquel, filha da vítima Edson, a qual disse que Raimundo havia dado um tiro em seu pai
.
Que foi até o local e viu a vítima morta e tentou acudi-la, mas já estava sem vida
.
Que o acusado Raimundo disse que não era para “tocarem no assunto” sobre a morte de Edson
. Que a vítima Edson e suas filhas era pessoas boas.
Que ainda viu Raimundo no local dos fatos e este ainda fez ameaças
. Nada ouviu dizer sobre os crimes sexuais contras as filhas da vítima Edson.
Que viu Raimundo conduzindo a vítima Vitória para estrada e Raquel quando pediu socorro ao depoente não estava chorando
. Que não sabe o paradeiro das meninas.
Que foi à casa de Gregório e informou que Raimundo matou Edson
[...].
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE AMORIM
, interrogado, disse, resumidamente, que: [...]
que atitou contra a vítima Edson, mas não tinha a intenção de matá-lo
.
Que a vítima o ameaçou com um facão
.
Não praticou crimes sexuais contra Vitoria e Raquel (filhas de Edson)
.
Que Edson havia agredido suas filhas antes dos fatos e xingado o interrogado porque este teria saído com as adolescentes para compararem açaí
.
Que na noite dos fatos passou próximo à casa da vítima Edson Florentino e este o indagou o interrogado se ele estava lá atrás de sua filha a vítima Raquel
.
Que o interrogado disse que estava só passando
.
Ato contínuo, a vítima Edson Florentino passou a xingar o interrogado, bem como se armou com um facão e um pedaço de pau
.
Que nesse instante o interrogado deu um tiro em direção da vítima Edson, o qual não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito
. Que Raquel estava planejando fugir de casa pois era maltrata por Edson.
Que não abusou sexualmente das vítimas Raquel e Vitória
. Que havia comentário na comunidade que o pai a vítima Edson Florentino vendia (submetia prostituição) a vítima Raquel. [...].
GRIGORIO RIBEIRO DE AMORIM
, interrogado, disse, resumidamente, que: [...] não é verdade os fatos imputados a ele. Que no dia após tinha um trabalho para realizar na vila dos cabanos. Que seu irmão Raimundo se ofereceu para ir com o interrogado para vila dos cabanos ajudar no serviço. Que saiu para fazer uma compras que quando retornou para sua casa, encontro a polícia e Raimundo já detido. Que também foi preso. Que não sabia dos fatos quando Raimundo pediu ao interrogado para que guardasse a arma. Que soube de Raimundo que Raquel o havia pedido ajuda contra o ofendido Edson. Que soube comentários que Edson vendia (prostituía) as filhas [...]. DAS QUALIFICADORAS: A peça acusatória inicial qualificou o homicídio por ter sido praticado por “
recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido
”,
nos termos dos incisos IV do § 2º do art. 121 do CP
. De sua vez, a tese sustentada pela Defesa não pode ser acolhida, sob pena de ser subtraído o julgamento do fato do Juízo natural que é o Tribunal do Júri. Isso porque a absolvição, impronúncia ou desclassificação só são possíveis quando a prova se apresente estreme de dúvidas e ausência de indícios suficientes de autoria ou participação. Na espécie,
não vislumbro a necessária excepcionalidade, pois há indícios suficientes que indicam o descrito na qualificadora, especialmente em vista do que relatado pelas testemunhas, confissão do acusado e todas as circunstâncias descritas na denúncia, no sentido de que a vítima foi alvejada por um disparo de arma de fogo, vindo a óbito, no local do crime
. Da mesma forma, pela dinâmica dos fatos,
não se mostra inconteste qualquer hipótese de excludente de ilicitude
. Esse fato, obviamente, não afasta a possibilidade de seu reconhecimento pelos Jurados, no momento oportuno. Esse arcabouço probatório é suficiente para remeter o julgamento do mérito da acusação ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, na forma prevista na Constituição Federal, não só com relação ao tipo delitivo, mas também no que se refere às qualificadoras referidas na presente ação penal, entendendo, assim, que DEVAM ser LEVADAS A JULGAMENTO PELO JÚRI POPULAR, uma vez que restou apurado nos autos, indícios de que o delito teria ocorrido mediante a presença dessas circunstâncias gravosas alinhadas na denúncia, já que, repito, FOI IMPOSSÍVEL AFASTÁ-LAS DE PLANO. (...).
Insta considerar que em crimes de competência do Tribunal de Júri, como no caso em apreço, o magistrado somente está autorizado a reconhecer provas da materialidade do crime e indícios da autoria, relegando a apreciação do meritum causae ao corpo de jurados
.
Há nestes casos inversão da regra in dubio pro reo para in dubio pro societate.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada, conforme alhures discorrido
.
Os indícios de autoria, por sua vez, são confirmados pelos testemunhos confissão do acusado Raimundo e demais elementos probatórios. Pelo cotejo probatório que se extrai dos autos, outra medida não caberia que não a pronúncia do acusado Raimundo, devendo a matéria ser apreciada e decidida pelo corpo de jurados do Tribunal do Júri
. Para decretar a absolvição sumária do acusado, mister se faz a comprovação inverossímil de que este não cometeu o crime ou que agiu ao manto de uma das causas de excludente da antijuridicidade ou da culpabilidade, fato não comprovado pelas provas deduzidas.
Ressalta-se que a absolvição sumária por legítima defesa, pleiteada pela defesa, necessita de prova estremes de dúvida, o que não se verifica no presente caso
. No mais, não se pode olvidar que decisão de pronúncia deve observar, repito, os limites inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se a declinar as razões para o convencimento acerca da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria.
Comprovados nos autos a materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio qualificado, incabível a absolvição sumária, fundada na alegação de legítima defesa, uma vez que não evidenciado nos autos elementos probatórios seguros acerca do cometimento do crime sob a excludente de ilicitude
. Quanto aos crimes contra a liberdade sexual (art.213 §1ª e art. 217-A, ambos do CP) também imputado ao acusado Raimundo, bem como o crime de posse arma de fogo (art. 12, caput, da lei 10.826/2003, imputado ao acusado GRIGORIO RIBEIRO DE AMORIM, deve ser ressaltado que a competência do Tribunal do Júri é constitucional, conforme previsto no art.5º, XXXVIII, da Constituição Federal e se refere aos crimes dolosos contra a vida. Contudo, essa competência não afasta a possibilidade de o procedimento do júri ser estendido a outras espécies de delito, atraindo, desse modo, aqueles delitos de algum modo relacionados ao crime contra a vida, propriamente dito, se existente entre eles uma relação de causa e efeito, isto é, quando um é cometido durante ou logo após a execução do outro, cabendo o julgamento também ao Tribunal do Júri. No presente caso, a conexão se apresenta na forma do art. 76, inciso II, do CPP, em razão de haver indícios de que o denunciado Raimundo concorreu para a prática delitiva de crimes sexuais contra as ofendias Vitoria e Raquel, bem como há indícios de que Gregório concorreu para o delito de posse de arma de fogo, conforme narrativa da exordial acusatória e alegações finais. Pelo exposto e por tudo que dos autos consta, hei por bem, de forma concisa e sucinta, acolhendo a alegação final do dominus litis desta ação penal,
PRONUNCIAR RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE AMORIM
, como incursos nas sanções prevista nos
arts. 121, §2º, incisos IV do CPB, em concurso material (art. 69) com os crimes previstos nos arts. 213 § 1º e 217-A, todos do CPB
, e GRIGORIO RIBEIRO DE AMORIM, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 12, caput, da lei 10.826/2003, a fim de que sejam todos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. (...)
.” ID 14142210.
Grifei

Nesse passo, estabeleceu o magistrado de piso na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que as alegações apresentadas não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o ora recorrente ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o ora recorrente seja o autor do fato.

Nesse sentido, entendimento
jurisprudencial
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - DESPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - IN DUBIO PRO SOCIETATE - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA.

-
A decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da denúncia oferecida no rito do Tribunal do Júri, bastando, nessa fase, apenas a demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, sendo defeso ao Magistrado se manifestar de maneira aprofundada sobre as provas para não influenciar o Conselho de Sentença
-
Tratando-se de crime doloso contra a vida, para a decisão de pronúncia é necessário que exista nos autos certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito, prevalecendo, nesta fase do procedimento, a máxima in dubio pro societate
- Não se desclassifica o delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal, na fase da pronúncia, quando não se pode precisar de forma clara, insofismável, que a vontade do agente era apenas a de lesionar a vítima.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10702160591997001 Uberlândia, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 20/04/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/04/2022).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO SOMENTE AO FINAL DA FASE PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória
. 2
. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 3. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento. 4. (...).
(TJ-ES - RSE: 00043896520108080006, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 04/05/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/05/2022).
Grifei

Fixados tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie, impõe-se a manutenção da pronúncia do ora recorrente.

Assim, no que tange ao pedido de absolvição sumária tendo em face a legítima defesa, imperioso nesse momento explicitar que mesmo que o ora recorrente alegue ter agido em legítima defesa, tal motivo não é suficiente para sua impronúncia ou absolvição sumária, haja vista que há nos autos elementos, que colocam em dúvida a versão apresentada por ele.

Nesse contexto, existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença da excludente sustentada, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos. Deste modo, inviável a pretendida impronúncia.

Sobre o tema:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS – INVIABILIDADE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PERTINÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. Precedentes do STJ.
Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal. Situação não revelada no contexto instrutório
. A discussão prévia entre a vítima e a ré, por si só, não é suficiente para a incidência da qualificadora do motivo fútil, principalmente, se a denúncia não aponta as circunstâncias da discussão.
(TJ-MT 10067765020228110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/08/2022).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO SE APRESENTA DE PLANO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA APRECIAR A TESE DEFENSIVA. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Cediço que, para que o réu seja absolvido sumariamente com esteio na legítima defesa, mostra-se necessário resultar transparente que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, causada pela vítima. Sobrevindo dúvidas neste aspecto, deve o acusado ser submetido ao julgamento perante o Conselho de Sentença
. 2.
No presente caso, não há demonstração inequívoca quanto à existência da causa de exclusão de ilicitude ou mesmo de seus elementos integrantes, devendo ser mantida a pronúncia do recorrente, não havendo nos autos, por ora, elementos probatórios que corroborem veementemente a tese defensiva sustentada no presente recurso, não estando, portanto, a merecer sua acolhida, dado que, nesta fase processual, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate
. 3. Assim, se dúvidas ainda existem sobre o caso, deverão elas ser dirimidas pelo Tribunal Popular, o qual deverá examinar em quais circunstâncias o mesmo se deu, para então decidir se o reconhecimento da legítima defesa pretendida pela defesa deve ou não ocorrer, porquanto, nesta fase processual, a lei não permite um exame profundo do conteúdo probatório dos autos. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-CE - RSE: 02371188320208060001 Fortaleza, Relator: VANJA FONTENELE PONTES, Data de Julgamento: 26/10/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/10/2022).
Grifei

Com efeito, o caso em comento impõe o aprofundado confronto dialético entre as versões acusatória e defensiva, o que não pode ser feito pelo julgador singular, pois, implicaria incursão no julgamento privativo do Conselho de Sentença. Portanto, compete aos jurados confrontar as versões e decidir se o ora recorernte utilizou dos meios necessários e com moderação para repelir a agressão na forma como perpetrada pela vítima ou não.

Dito de outra forma, em todos os seus requisitos, a legítima defesa não se apresenta estreme de dúvida, motivo pelo qual
não acolho
à alegação em comento.

1.2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ESTUPRO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
:

Da mesma forma, não prospera o pleito de afastamento dos crimes conexos previstos nos
artigos 213, §1º e 217-A, ambos do Código Penal
.

Isto porque, havendo prova da ocorrência do delito e indícios de autoria, e sendo este crime conexo ao crime de homicídio qualificado pelo qual o ora recorrente foi pronunciado - o que, por si só, já seria suficiente para o julgamento conjunto pelo Tribunal do Júri - deve ser remetido à apreciação do Conselho Popular, pois, este possui foro prevalente, conforme
artigo 78, inciso I do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri;

A respeito do tema, oportuna a lição do renomado jurista
Júlio Fabbrini Mirabete
,
in verbis
: “
Quanto às infrações conexas, o juiz, ao pronunciar o réu pelo crime da competência do Júri, não pode excluí-las, porque estaria subtraindo seu julgamento do Tribunal popular.
” (Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 9a edição, 2002, p. 1084).

Destarte, se o próprio julgador monocrático está impossibilitado de fazer análise de mérito quanto ao crime conexo, muito menos não deve se manifestar o Tribunal de Segunda Instância, sob pena de usurpação da competência do Júri.

Portanto, restando demonstrado, em tese, a prática dos delitos supracitados, conexos ao crime de homicídio qualificado, estes deverão ser apreciados pelo Tribunal Popular, sendo prescindível ao magistrado tecer maiores considerações meritórias acerca dos referidos crimes, limitando-se à simples remessa a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. ESTUPRO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INADMISSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO DO CRIME CONEXO. DESCABIMENTO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Para ser acolhida a tese absolutória de exclusão do crime - legítima defesa - as provas devem ser seguras e incontroversas, do contrário, reserva-se ao crivo do Tribunal do Júri a análise dos elementos subjetivos. 2. Não sendo manifesta e flagrante a configuração de qualquer das hipóteses de absolvição sumária, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia, pois o Júri é o Juízo competente para decidir sobre a matéria, em respeito à competência estatuída na Constituição da República, em seu artigo 5º, XXXVIII, d. 4.
Inviável a absolvição em relação ao crime de estupro, se existentes os indícios de autoria e prova da ocorrência do mesmo, devendo ser apreciado perante o Tribunal do Júri, uma vez que conexo ao crime de homicídio tentad
o. 5. No caso dos autos, as qualificadoras encontram respaldo suficiente nos elementos probatórios coligidos, devendo tais questões ser levadas à apreciação dos Jurados, competentes para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 6. Negado provimento ao recurso.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00438010520188130290 Vespasiano, Relator: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 04/12/2019, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/12/2019).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO ÓRGÃO MINISTERIAL EM FACE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA DO RÉU. CRIMES PREVISTOS NO ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, C/C ART. 70, TODOS DO CP E CRIMES CONEXOS DOS ARTS. 148, § 1º, V, DO CP E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). (...).

1. (...); 2. Em análise percuciente de toda a prova coligida aos autos, verifica-se que se encontra devidamente comprovada a materialidade do crime e que há indícios suficientes de que o recorrente seja o autor ou tenha participado, eficientemente, do resultado delituoso, de modo que a pronúncia do recorrente deve ser mantida; 3.
Resta cediço que havendo conexão entre infrações da competência originaria do Júri e outras não subordinadas a tal regra constitucional, não pode o magistrado, na fase de pronúncia, julgando procedente a acusação pelas primeiras, submeter o réu ao julgamento popular e impronunciá-lo, ao mesmo tempo, pelos delitos conexos imputados, vez que a “vis atractiva” oriunda da competência especial impede a ruptura desse vínculo processual admitido “initio litis”
.
Precedentes
; 4. (...); 8.
Por conseguinte, juízo diverso só seria possível se o magistrado se encontrasse diante de um conjunto probatório nítido, claro e desprovido de controvérsias. Ainda que mínima seja a hesitação a respeito das provas e circunstâncias do crime, impõe-se, na espécie destes autos, a pronúncia do réu em relação aos crimes conexos e, consequentemente, a submissão do caso ao júri popular
; 9. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-CE - RSE: 01193576520198060001 CE 0119357-65.2019.8.06.0001, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 02/12/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/12/2020).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA AGENTE DA SEGURANÇA PÚBLICA, EM DECORRÊNCIA DA FUNÇÃO, NA MODALIDADE TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISO VII, C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DEVIDAMENTE CONSTATADOS. REQUISITOS DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PLENAMENTE PRESENTES. PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EVENTUAIS DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELA CORTE POPULAR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CRIME CONEXO QUE TAMBÉM DEVERÁ SER OBJETO DE DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovada a materialidade do crime doloso contra a vida e presentes indícios suficientes da autoria, deve a matéria ser remetida ao Conselho de Sentença para, soberanamente, apreciar e dirimir as dúvidas acerca da participação do acusado no crime. 2.
Uma vez realizada a pronúncia, em razão da suposta prática de crime contra a vida, o que determina a competência popular para o julgamento do feito, deve ser reconhecida, também, a competência do Júri para a averiguação do delito considerado conexo, cabendo nesta fase tão somente o encaminhamento do caso ao Tribunal Popular, sem se efetuar qualquer análise de mérito quanto à figura criminosa em questão
.
(TJ-SC - RSE: 00201162220178240023 Capital 0020116-22.2017.8.24.0023, Relator: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 01/11/2018, Primeira Câmara Criminal).
Grifei

Com efeito, em relação aos crimes conexos, ao pronunciar o ora recorrente pelo crime doloso contra a vida, o magistrado não poderia deixar de submeter os delitos conexos ao Tribunal do Júri, o qual é o juízo competente para tanto.

Por tal motivo,
não acolho
a pretensão defensiva ora analisada.

1.3.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
:

Quanto ao pedido do recorrente para concessão do direito de recorrer em liberdade, entendo que este deve ser manejado em sede de
Habeas Corpus
, observando-se as hipóteses do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, nos termos do
artigo 30, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal
, conforme sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 213, § 1º DO CPB – RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL – PEDAGOGIA DO ART. 30, I “A” DO RITJEPA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO IN DUBIO PRO REO – INOCORRÊNCIA - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR.
I -
É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Logo, diante das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada
. (...).
(TJ/PA – ID 6857737, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO.

Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão competente para apreciar é das Seção de Direito Penal do TJE/PA, conforme regimento interno. Não acolhido
. (...).
(TJ/PA, ID 6885935, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO PENAL PARA READEQUAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REFORMA DA PENA DE MULTA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PECUNIÁRIA APREENDIDA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE.

O pedido da concessão do direito de recorrer em liberdade cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. (...)
.
(TJ/PA, ID 6867357, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27).
Grifei

Ademais, no caso em concreto, observa-se que o magistrado monocrático fundamentou a manutenção da prisão preventiva em sede de sentença de pronúncia, diante da necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, além da gravidade concreta do delito, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva nos moldes do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, senão vejamos:

“
(...). MANTENHO a prisão preventiva do acusado RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE AMORIM por permanecerem presentes os mesmos motivos ensejadores da custódia cautelar, essencialmente, por haver notícias de que após os crimes, teria tentado intimidar/calar testemunhas, pelo que entendo imperiosa a constrição cautelar, como meio de garantir a instrução em plenário, para que não haja receio ou instabilidade nas testemunhas dos fatos, na segunda fase do procedimento (judicium causae). Some-se a isso o fato de que o acusado, conforme declarou em seu interrogatório, anteriormente, já foi preso e condenado a pena de 07 anos, por crime de homicídio, fato ocorrido no ano de 2004, tratando-se, portanto, de pessoa, em tese, reincidente em crime doloso contra a vida, pelo que a manutenção da preventiva também se faz necessária para garantia da ordem pública e da instrução em plenário. (...).
” ID 14142210

Nesta esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II E V E ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória, fundamentou idoneamente a necessidade da prisão cautelar em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida que justificasse a concessão, de ofício, do habeas corpus
. Preliminar rejeitada. 2. (...).
(TJ/PA – ID 6856962, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27).
Grifei

Com base em tais argumentos, considerando haver devida motivação para manutenção da decisão ora impugnada,
rejeito
o pedido em escrutínio.

Pelos fundamentos acima expostos, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
Raimundo Nonato Ribeiro de Amorim
, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença de pronúncia ora hostilizada.

É como
voto
.

Passo à análise do Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
GRIGORIO RIBEIRO DE AMORIM:

2.1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO. NEGATIVA DE AUTORIA
:

Adianto, de pronto, a pretensão recursal sob enforque
não merece prosperar
.

Na situação em exame, o Juízo de primeiro grau, consoante requerido pelo órgão acusatório, pronunciou o ora recorrido pela prática do
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, previsto no
artigo 12, da Lei nº 10.826/2003
, nos seguintes fundamentos:

“
(...). Quanto aos crimes contra a liberdade sexual (art.213 §1ª e art. 217-A, ambos do CP) também imputado ao acusado Raimundo,
bem como o crime de posse arma de fogo (art. 12, caput, da lei 10.826/2003, imputado ao acusado GRIGORIO RIBEIRO DE AMORIM
,
deve ser ressaltado que a competência do Tribunal do Júri é constitucional
,
conforme previsto no art.5º, XXXVIII, da Constituição Federal e se refere aos crimes dolosos contra a vida
. Contudo,
essa competência não afasta a possibilidade de o procedimento do júri ser estendido a outras espécies de delito, atraindo, desse modo, aqueles delitos de algum modo relacionados ao crime contra a vida
, propriamente dito,
se existente entre eles uma relação de causa e efeito, isto é, quando um é cometido durante ou logo após a execução do outro, cabendo o julgamento também ao Tribunal do Júri
. No presente caso, a conexão se apresenta na forma do art. 76, inciso II, do CPP, em razão de haver indícios de que o denunciado Raimundo concorreu para a prática delitiva de crimes sexuais contra as ofendias Vitoria e Raquel, bem como há indícios de que Gregório concorreu para o delito de posse de arma de fogo, conforme narrativa da exordial acusatória e alegações finais. Pelo exposto e por tudo que dos autos consta, hei por bem, de forma concisa e sucinta, acolhendo a alegação final do dominus litis desta ação penal, PRONUNCIAR RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DE AMORIM, como incursos nas sanções prevista nos arts. 121, §2º, incisos IV do CPB, em concurso material (art. 69) com os crimes previstos nos arts. 213 § 1º e 217-A, todos do CPB, e
GRIGORIO RIBEIRO DE AMORIM, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 12, caput, da lei 10.826/2003, a fim de que sejam todos submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri
. (...).
” ID 14142210.
Grifei

Não obstante, em juízo, a testemunha
Alberto Santos da Paixão
, declarou:

“
(...). Que é policial civil e no dia dos fatos estavam de retorno de uma operação no Município de Moju, quando foram acionados por populares. Que após identificarem a vítima e o suposto acusado, foram até a casa deste e a esposa dele falou que o acusado havia se deslocado para o Município de Barcarena e lá foi preso.
A arma de fogo foi encontrada com Grigório, guardada por este
.
Grigório foi preso após seu retorno, quando deu fuga para o acusado Raimundo Nonato
. Que ouviu o comentário sobre as vítimas de abusos sexuais. (...).
” ID 14142210.
Grifei

Em consonância com a versão acusatória, a testemunha
Josiele Paes Oliveira
, ouvida como informante, por ser esposa do ora recorrente, informou:

“
(...). Que os acusados são irmãos. Que o acusado Raimundo Nonato chegou na manhã seguinte aos fatos, pois havia bebido na noite anterior e dormido fora de casa.
Que uns 15 a 20 dias antes dos fatos Raimundo havia comprado a arma de fogo e guardou na casa de Gregório
.
Ainda na manhã seguinte aos fatos, Gregório indagou Raimundo pela arma (espingarda) que estava na parede e Raimundo disse que arma estava no mato
.
Que a Polícia chegou na casa da depoente dizendo que Gregório havia matado uma pessoa, e mesmo sem entender o que estava acontecendo, a depoente levou a polícia até o local em que os Gregório e Raimundo estava, na vila dos cabanos
. Que
seu esposo Gregório não estava mais no local Raimundo se entregou
.
Que passado uns cinco minutos, Gregório chegou e foi detido pela polícia, bem como levou a polícia até o local em que a arma estava guardada
. Que uns três dias antes dos fatos, Raimundo comentou com Gregório que havia sido ameaçado pela vítima Edson. Que sobre os abusos cometidos nas vítimas Raquel e Vitória não soube dizer. (...)
.” ID 14142210.
Grifei

Como se verifica, há versão nos autos de que o ora recorrente, supostamente, guardou a arma de fogo utilizada no homicídio imputado a Raimundo Nonato Ribeiro Amorim.

Portanto, neste conjunto de provas, a teor dos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, inclusive a confirmação do recorrente Raimundo Nonato Ribeiro de Amorim, não há dúvidas sobre existência de indícios suficientes acerca da autoria e materialidade dos fatos narrados na denúncia.

Assim, pela análise da prova, ficou evidenciada a materialidade do delito, estando presentes indícios suficientes da autoria imputada ao ora recorrente, autorizando um juízo de pronúncia, a fim de que este seja submetido a julgamento popular, nos termos do
artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 76. A competência será determinada pela conexão: (...);

III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

Sobre os crimes conexos, leciona
Renato Brasileiro de Lima
:

“
A conexão pode ser compreendida como o nexo, a dependência recíproca que dois ou mais fatos delituosos guardam entre si, recomendando a reunião de todos eles em um mesmo processo penal, perante o mesmo órgão jurisdicional, a fim de que este tenha uma perfeita visão do quadro probatório. São espécies de conexão, segundo o rol taxativo do art. 76 do CPP: (...) c) conexão instrumental, probatória ou processual: quando a prova de um crime influencia na existência do outro (CPP, art. 76, III). Note-se que, para a existência de conexão probatória, não há qualquer exigência de relação de tempo e espaço entre os dois delitos. Basta que a prova de um crime tenha capacidade para influir na prova de outro delito. Cuidando-se de conexão e continência entre crime comum e crime da competência do júri, quem exercerá força atrativa é o júri, de acordo com o art. 78, inciso I, do CPP”.
(Manual de Direito Penal. 8ª Ed. Editora Jus Podivm: 2020. Pág. 638-639).

Assim, não há que se falar em despronúncia quando as provas carreadas aos autos demonstram a conexão instrumental entre os delitos, mormente a apreensão da arma de fogo utilizada no crime de homicídio ser apta a influenciar no julgamento deste, além do mais, deve-se proporcionar aos jurados a amplitude do contexto probatório, competindo ao Colegiado Popular, no exercício de soberania, a tarefa de julgar o processado.

Destarte, nos termos do
artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal
, o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido também deve ser submetido à apreciação dos jurados, uma vez que o Tribunal do Júri é competente para o julgamento das infrações penais conexas ou continentes.

Ademais, é cediço que se deve evitar aprofundado exame da prova, a fim de não influir no convencimento daqueles que são os juízes naturais da causa.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. CRIME CONEXO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. (...). 4.
À luz dessa premissa e ao disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal, “a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece a competência prevalente do Tribunal do Juri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida. Precedentes. [...]” (CC n. 147.222/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 31/5/2017)
. 5.
Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior a decisão unipessoal ou, como in casu, o acórdão que, arrimado na incidência do princípio da consunção, absolve sumariamente ou impronúncia o acusado da prática de crime de posse ilegal de arma de fogo conexo a crime (s) doloso (s) contra a vida
. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para restabelecer a decisão de pronúncia, nos termos em que proferida pelo Juízo de primeiro grau.
(STJ - REsp: 1472008 RS 2014/0194346-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2018).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CRIME CONEXO. DESPRONÚNCIA.

1 -
Improcede o pleito de despronúncia se as provas carreadas aos autos demonstram conexão instrumental entre os crimes de posse irregular de arma de fogo e homicídio
. 2 - Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-GO - RSE: 06344464520208090137 RIO VERDE, Relator: Des(a). J. PAGANUCCI JR., Data de Julgamento: 17/03/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 17/03/2021).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2º, II e IV, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – ART. 16, IV, DA LEI 10.826/03 – PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – ANÁLISE CABÍVEL AO JÚRI – ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO - QUESTÃO AFETA EXCLUSIVAMENTE AO TRIBUNAL DO JURI – PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INADMISSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS – APRECIAÇÃO CABÍVEL AO TRIBUNAL DO JÚRI – PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE AS CONDUTAS – NÃO CABIMENTO – CRIMES CONEXOS – QUESTÕES AFETAS AO CONSELHO DE SENTENÇA – COM O PARECER – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a materialidade delitiva e havendo fortes indícios de que o crime de homicídio tentado foi praticado com animus necandi, não há como operar a desclassificação para delito diverso de crime doloso contra a vida, cabendo ao corpo de jurados a apreciação da tese. A ocorrência ou não do homicídio privilegiado é matéria estranha à sentença de admissibilidade da acusação e deve ser questionada ao Júri, conforme art. 483, IV, do Código de Processo Penal. Inviável o afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, II e IV, do CP, uma vez que no contexto probatório há indícios de suas ocorrências, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre a sua incidência ou não no caso concreto.
A conexão entre o crime de posse irregular de arma de fogo e o crime doloso contra vida resulta na competência para julgamento da questão pelo Tribunal do Júri, a quem compete decidir se tratam-se de delitos autônomos ou se aplicável à espécie a consunção
. Recurso em Sentido Estrito não provido.
(TJ-MS – RSE: 00017050520148120011 MS 0001705-05.2014.8.12.0011, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 02/10/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/10/2018)

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão defensiva ora analisada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
Grigorio Ribeiro de Amorim
, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação delineada alhures, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença de pronúncia ora impugnada.

É como
voto
.

Belém, 10/08/2023